Tribunal: STF
Processo: HC 81990
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
1. -
Habeas corpus requerido para o fim de ser arquivada, pelo Tribunal a
 quo, notícia crime. Tendo o Tribunal a quo determinado o
arquivamento pretendido, resta prejudicado o habeas corpus.
2. -
H.C. prejudicado.